Tribunal: CARF
Processo: 12571.000104/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000104/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ISMÊNIA GUIMARAES DA CUNHA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
O imposto de renda incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza e, como
rendimentos tributáveis que são, se não forem incluídos na declaração de ajuste
anual da pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 392/410) interposto pela Contribuinte
ISMÊNIA GUIMARAES DA CUNHA NASCIMENTO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (e-fls. 381/388), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-
fls. 126/130), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000104/2008-94
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
O imposto de renda incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza e, como rendimentos
tributáveis que são, se não forem incluídos na declaração de ajuste anual da pessoa
física, servem de base para o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2006, que apurou uma omissão de rendimentos auferidos pelo
arrendamento de terras de sua propriedade a terceiros, apresentados como parceiros, conforme
contrato particular de parceria rural celebrado em 04/01/1995.
A fiscalização foi motivada por incompatibilidade entre compras de produtos
agrícolas declaradas por contribuintes, as quais estavam vinculadas ao CPF da fiscalizada, e a
sua declaração de imposto de renda — DIRPF. Da análise dos documentos apresentados
verificou-se que a fiscalizada se dedicou, no ano calendário de 2005, somente à atividade
pecuária, e que o seu CPF foi utilizado para representar uma parceria agrícola denominada
“Ismênia Guimarães da Cunha Nascimento e Outros” – ISNAOU. Esta parceria se dedicou, no
ano em questão, à atividade agrícola, no caso, ao plantio de culturas anuais.
O contrato de parceria foi celebrado em 08/01/1977, firmado entre João Maria
Nascimento, seu cônjuge, e filhos. Ao longo dos anos foram feitos diversos termos aditivos, até
que, em 20/06/1996, foi lavrada escritura pública de cessão de direitos de crédito de João Maria
e sua esposa à sua filha, Susana Maria Cunha Nascimento.
A escritura pública de cessão de direitos de crédito diz expressamente:
"...reservando entretanto os outorgantes para si o USUFRUTO VITALÍCIO sobre 2,5 % (dois
virgula cinco por cento) de todos os direitos decorrentes e ações da citada parceria".
A fiscalização concluiu que uma vez que houve a cessão dos direitos e deveres da
parceria agrícola a terceiros, houve a contrapartida do usufruto vitalício no valor de 2,5% dos
direitos e ações da referida parceria, recaindo, portanto sobre as receitas geradas. O valor
resultante da aplicação de 2,5% sobre as receitas da parceria deveria ter sido oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual do exercício de 2006.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/03/2012 (e-fl.391), a
contribuinte interpôs em 04/04/2012 recurso voluntário (e-fls. 392/410), no qual alega os
mesmos argumentos ofertados em impugnação, as quais copio do acórdão recorrido:
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 28/01/2012 (fl.143), a contribuinte, através de seu
procurador devidamente qualificado, apresentou tempestivamente, em 26/02/2009, a
impugnação de fls.146/161, instruída com os documentos de fls. 162/379, onde alega
em síntese o que se segue.
A fiscalização entendeu que a impugnante omitiu rendimentos de arrendamento rural,
embora a sua condição jurídica seja representada pela constituição de usufruto em favor
da impugnante e seu cônjuge (já falecido à época dos fatos).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

A impugnante não se furtou a colaborar, em todos os momentos, e a esclarecer todas as
questões levantadas durante a fiscalização. Com a morte do marido, tornou-se a
matriarca de uma grande família e, com seus membros, constituiu esta parceria. Com
relação ao usufruto, esta relação é, do ponto de vista econômico-patrimonial, totalmente
desinteressada.
Aduz que a escritura pública de 20/06/1996 transferiu a titularidade da quota-parte da
autuada e seu cônjuge, de 12,5%, à filha Susana Maria Cunha Nascimento e reservaram
para si o usufruto de 2,5% destes 12,5% cedidos. A filha Susana, assim, manteve a
titularidade de 12,5% da parceria, mas o uso e gozo de somente 10%.
Alega a extinção da metade do usufruto por ocasião do falecimento de um dos
usufrutuários, em 1999, pois, conforme determina o nosso Código Civil, a morte
extingue o direito do usufruto (art. 1.410, I e 1.411). Assim, o usufruto da impugnante
sobre os direitos e ações da parceria seriam de 1,25%, e não de 2,5% como lançou a
fiscalização:
Com efeito, e sem prejuízo dos demais argumentos da impugnante, que adiante
demonstrarão que não há nenhum débito de IRPF, é certo que o lançamento é
insubsistente no item que atribui o percentual de 2,5% à impugnante, posto que com o
falecimento do Sr. João Maria Nascimento o usufruto remanesceu apenas
proporcionalmente, na proporção de 1,25% sobre os resultados líquidos da parceria.
(grifos no original)
Afirma que a qualificação jurídica da impugnante é de usufrutuária de uma parceria
rural e não de arrendatária, como afirma a autoridade fiscal em seu relatório. É certo que
a impugnante não faz mais parte da parceria e, a partir, desta constatação, a fiscalização
extrai conclusões equivocadas, tais como, de que os direitos de usufruto recairiam
somente sobre as receitas da parceria, sem levar em conta as despesas. Tal afirmação dá
ênfase à expressão “direitos” da escritura pública, sem levar em conta a expressão
“ações”, que abrangeria inclusive as despesas incorridas.
3.4. Sob a perspectiva necessária e imperiosa do contexto com as demais partes
envolvidas, também não foi feito o devido cotejo com a forma pela qual as
receitas e despesas foram efetivamente distribuídas aos parceiros, conforme as
respectivas DIRPF's.
3.5. É que 100% de todas receitas e despesas foram distribuídas exclusivamente
aos parceiros, não tendo sido alocado nenhum valor à impugnante, pelo fato de
que a mesma não exerceu seu direito ao usufruto (assim como não vem
exercendo há anos). O que se quer demonstrar é o óbvio, ou seja, que nunca foi
distribuído aos parceiros um saldo, o qual seria calculado após uma (inexistente)
distribuição dos valores relativos ao usufruto à impugnante, como quer fazer
parecer o fisco (item 2 às fls. 4 do relatório).
(grifos no original)
Declara que, erroneamente, a fiscalização fez incidir o imposto de renda sobre receitas
auferidas, sendo que, a obtenção de receitas não é fato gerador do imposto de renda.
Rebate o que consta no relatório fiscal afirmando que na DIRPF da impugnante não
constam informadas as receitas e despesas da parceria simplesmente porque esta não é
parceira e sim mera usufrutuária de uma quota-parte desta parceria. Que, se houver
resultado positivo, ela lança em sua DIRPF apenas este valor, no campo de rendimentos
tributáveis. Ela não pode registrar as receitas e despesas porque, efetivamente, não
exerce atividade rural.
Alega que, além de a impugnante não estar exercendo o seu direito ao usufruto, no ano
calendário de 2005, o resultado da parceria foi negativo, não houve lucro. E é esta a
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

interpretação que se deve dar à escritura pública de cessão de direitos, ou seja, se a
parceria gerar lucro, então a impugnante tem direito ao percentual de 1,25 deste
resultado.
Reclama a ocorrência de bis in idem, pois os rendimentos sobre os quais foi feito o
lançamento já foram tributados quando informados nas declarações de ajuste anual dos
parceiros. A receita total auferida pela parceria, no valor de R$ 3.794.326,54, foi
dividida proporcionalmente entre os parceiros e cada um informou em sua declaração de
ajuste anual o seu montante devido. Da mesma forma procedeu-se com as despesas
incorridas pela parceria. Portanto, tais valores já foram oferecidos à tributação nas
declarações de ajuste dos parceiros.
Entende que cabe ao Fisco, e não ao contribuinte, provar o efetivo pagamento de valor
de R$ 94.858,16 à usufrutuária, inexistindo, no presente caso, fato apto a inverter o ônus
da prova. Houve verdadeiro arbitramento, por parte da fiscalização, do valor apurado,
de R$ 94.858,16, arbitramento este feito sem o cumprimento do que dispõe o art. 148 do
CTN, de forma unilateral e sem oportunizar o contraditório.
A autoridade fiscal desconsiderou o ato/negócio jurídico do usufruto, e, por
consequência, entendeu ter havido dissimulação da ocorrência do arrendamento.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Trata o presente caso de auto de infração lavrado em virtude de ter-se constatado a
omissão de rendimentos auferidos pela impugnante, pelo arrendamento de fato de terras
de sua propriedade a terceiros, apresentados como parceiros, conforme contrato
particular de parceria rural celebrado em 04/01/1995.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

Os fatos que motivaram o presente lançamento estão expostos no Relatório de Ação
Fiscal (fls. 131/136) e decorrem da constatação de que a impugnante não informou, em
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2006
(DIRPF/2006), o recebimento do valor de R$ 94.858,16. Valor este referente ao
cumprimento de cláusula de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Crédito, lavrada
em 20/06/1996, que determina o “...USUFRUTO VITALÍCIO sobre 2,50% (dois
virgula cinqüenta por cento) de todos os direitos decorrentes e ações da citada parceria.”
Tal documento transfere os direitos e obrigações da parte outorgante da parceria
(composta pela impugnante e seu cônjuge, quando era vivo) a uma das filhas da autuada
nos seguintes termos:
“...que por este instrumento e na melhor forma de direito, eles outorgantes cedem
e transferem, gratuitamente, à outorgada sua filha, SUSANA MARIA CUNHA
NASCIMENTO, todos os seus direitos e ações, na participação de 12,50% (doze
virgula cinqüenta por cento), referentes à Parceria Agrícola Rural acima descrita,
sub-rogando-a, em conseqüência, em todos os direitos decorrentes da mesma
parceria, devendo entretanto a ora outorgada assumir todos os direitos e
também as obrigações já assumidas pelos demais parceiros,...”(grifos nossos)
Concluiu, daí, a autoridade fiscal, que, uma vez transferidos os direitos e obrigações da
parte da impugnante na parceria agrícola, ficava esta mesma parceria obrigada à
remunerar a autuada em 2,5%, pela exploração das terras de sua propriedade. Este
percentual incidiria sobre o total das receitas auferidas, numa espécie de pagamento de
aluguel, ou arrendamento da terra.
A impugnante, por usa vez, vem defender-se, alegando que tal percentual é devido sim,
mas somente sobre o lucro que gerar a parceria, quando houver, pois a figura jurídica
que aqui se apresenta não é de arrendamento e sim de usufruto da impugnante sobre
eventuais lucros produzidos pela parceria.
Extrai-se da impugnação que a contribuinte afirma, diversas vezes, que não faz mais
parte da parceria, tendo cedido a sua participação a sua filha, conforme a escritura
apresentada, figurando apenas como usufrutuária. No entanto, o que não resta claro é,
do que, exatamente, a impugnante se intitula usufrutuária? Entendo, da documentação
apresentada que ela, de comum acordo com os demais parceiros, após ceder seus
direitos de participação na parceira, tem a receber 2,5% de todos os “direitos e ações
decorrentes da parceria”, como forma de compensação.
A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o novo Código Civil Brasileiro,
quando legisla sobre a figura do usufruto, determina:
Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:
I as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu;
II as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa
usufruída.
No entanto, na escritura de cessão de direitos, resta claro que despesas e obrigações
ficariam a cargo da beneficiária da cessão de direitos, a filha Susana, e demais
parceiros, e não da impugnante.
A partir da celebração desta escritura, a impugnante deixou de integrar a parceria rural,
como afirma a própria defendente em sua impugnação. No entanto, é frágil o
entendimento de que a impugnante seria usufrutuária de terras de sua propriedade, cujos
direitos de exploração foram integralmente cedidos a terceiros, no caso, seus filhos,
cabendo a ela, eventualmente, participação nos lucros.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

Acato a tese da autoridade fiscal que aplicou ao termo “direitos” expresso na escritura
pública, o conceito contábil em que, grosso modo, alguém tem contas ou valores a
receber de outrem, e este, em contrapartida, tem a “obrigação” de pagar.
Assim, a impugnante tem o direito de receber remuneração pela exploração de suas
terras por outrem e aqueles que a utilizam têm a obrigação de lhe pagar determinado
valor. De comum acordo, ficou estipulado um percentual de 2,5% sobre os direitos
decorrentes e ações da parceria, excluídas as obrigações, que permaneceriam sob a
responsabilidade dos parceiros remanescentes. Restou caracterizado, desta maneira, o
acordo de pagamento de aluguel.
E, se a contribuinte abriu mão de receber aquilo que lhe era devido, perante o Fisco a
obrigação continua, visto que ao caso não se aplicam hipóteses de isenção ou não
incidência do imposto de renda. Correto, pois, o lançamento.
Do alegado pela impugnante que, com a morte do cônjuge, teria direito somente ao
usufruto de 1,25% dos direitos da parceria, temo que não procede.
Analisando-se o termo aditivo de fls. 38/40, que faz parte integrante do contrato de
parceria rural e suas alterações (fls. 21/34), constato que, com o falecimento do sr. João
Maria – cônjuge da impugnante – a parceria passa a ser representada, como parte
outorgante, pela viúva, a Sra. Ismênia. A cláusula quarta do documento é clara ao
determinar que continuam em vigor as cláusulas do contrato de parceria rural de João
Maria Nascimento e Outros, registrado sob n° 51.259, bem como o contido na Escritura
Pública de Cessão de Direitos de Créditos , de 20/06/1996, ou seja, o percentual de
2,5% devido à parte outorgante, atualmente a sra. Ismênia, exclusivamente, permanece
inalterada.
A impugnante repisa a idéia de que foram tributadas receitas auferidas, que receitas não
significam “renda” e, portanto, não são fato gerador do imposto sobre a renda. Ora, no
presente caso, não se está tributando as receitas da parceria e sim, a renda gerada para a
impugnante oriunda das receitas da parceria, como pagamento pelo uso de suas terras.
O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo
“proventos de qualquer natureza” é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para
evitar controvérsias sobre o conceito de renda. É prescindível, no caso, o alongamento
da abordagem sobre os conceitos de renda, considerando-se que o que importa para a
definição do fato gerador é o conceito adotado pelo legislador. Neste sentido, cabe
transcrever o seguinte entendimento doutrinário: “o Direito não depende da Economia,
nem de qualquer ciência, para se tornar obrigatório: o conceito de renda é fixado
livremente pelo legislador segundo considerações pragmáticas, em função da
capacidade contributiva e da comodidade técnica de arrecadação.”(Aliomar Baleeiro, in
“Direito Tributário Brasileiro”, 11a Edição – Editora Forense, p. 284). Segundo o art.
114 do CTN, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
A alegação da ocorrência de bis in idem é totalmente incabível, uma vez que as receitas
e despesas de atividade rural informadas nas DIRPF/2006 dos parceiros não são
tributadas e servem somente para compor o resultado da atividade rural que, quando
positivo, integrará a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal entendeu ter havido dissimulação na
ocorrência do arrendamento, desnecessário se faz tecer maiores considerações.
No corpo do auto de infração não há menção à constatação de dolo, fraude ou
simulação, nos termos da legislação vigente. A infração foi de omissão de rendimentos,
tão somente.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000104/2008-94

Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital